Tribunal: TJDFT
Processo: 0732083-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732083-27.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MAURICIO ANTONIO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RECALCITRÂNCIA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A condenação por litigância de má-fé, instituída na sistemática processual, tem por objetivo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízo às partes e à atuação do Poder Judiciário. 2. O art. 80, V, do Código de Processo Civil, define como litigante de má-fé quem procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. 3. No presente caso a conduta perpetrada pelo agravante demonstra nítida recalcitrância em cumprir com a determinação judicial. Evidencia-se tal comportamento a partir das várias decisões emanadas pelo juiz singular no sentido de orientar e determinar a cooperação processual pelo agravante, por meio da busca extrajudicial de bens para satisfação do crédito exequendo. Todavia, o agravante, além de ignorar tais determinações, insistiu reiteradas vezes na repetição de diligências anteriormente efetuadas sem êxito. A decisão recorrida não merece reparos. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé sem que estivessem presentes os requisitos necessários ao reconhecimento de tal comportamento. Assevera que o fato de “ter requerido a realização de busca de bens por meio de sistema conveniado ao Poder Judiciário de busca de bens por meio de sistema conveniado ao Poder Judiciário de forma reiterada” não basta à caraterização da conduta reprimida e que, sendo credor na execução, não tem interesse em protelar o deslinde da demanda. Argumenta, também, que não agiu com o dolo necessário à caracterização da má-fé e que seu comportamento não implicou qualquer prejuízo ao ora recorrido. Colaciona julgado do TJBA, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede a com cessão de efeito suspensivo ao recurso e que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID 32980130 - Pág. 17). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 80 e 81, ambos do CPC, tampouco em relação ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “Quanto à consulta no sistema e-RIDF, o juiz a quo determinou que o exequente a efetuasse, uma vez que o art. 25 do Provimento 12/2016 deste Tribunal autoriza a consulta, sem o pagamento de emolumentos, apenas nas ações em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, nas de execução fiscal e criminal, o que não ocorre no presente caso. Porém, a diligência não foi realizada. Desse modo, foi determinado o arquivamento dos autos em 23/07/2019 (ID 40450260). Após o arquivamento, o agravante peticionou sucessivas e reiteradas vezes no sentido de solicitar diligências ao juízo de primeiro grau, em sua maioria, repetidas. Não procedeu, por sua vez, às pesquisas extrajudiciais que lhe foram determinadas. No caso, a conduta perpetrada pelo exequente demonstra nítida recalcitrância em cumprir a determinação judicial. Evidencia-se tal comportamento a partir das várias decisões emanadas pelo juiz singular no sentido de orientar e determinar a cooperação processual pelo agravante, por meio da busca extrajudicial de bens para satisfação do crédito exequendo. Todavia, o agravante, além de ignorar tais determinações, insistiu reiteradas vezes na repetição de diligências anteriormente efetuadas sem êxito” (ID. 32155445 - Pág. 4) Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Finalmente, Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029